Tribunal: TJSP
Processo: 2009876-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2009876-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente DIONATHAN
MARQUES FORTES e Impetrante BRUNO BARROS MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
não conheceram da impetração., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009876-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40941
2
Voto 40.941
Habeas Corpus n. 2009876-47.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Processo n. 7002383-51.2006.8.26.0637-2a Vara das Execuções
Criminais
Impetrante - Bruno Barros Mendes
Paciente
- Dionathan Marques Fortes
O ilustre advogado Bruno Barros Mendes, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Dionathan Marques Fortes, visando
seja afastada a falta disciplinar de natureza grave atribuída ao paciente,
como termo interruptivo para a progressão de regime. Sustenta que a
decisão, que condenou o paciente pela falta grave, deixou de determinar o
reinicio da contagem do prazo para a progressão do regime. Alega que tal
decisão guiou a atuação das partes e determinou os interesses recursais e o
manuseamento do recurso defensivo, não podendo o cálculo de pena ser
homologado, eis que em afronta ao princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. Ou, a nulidade da
decisão que condenou o paciente pela falta grave sem a menção expressa,
no que diz respeito ao reinício do lapso para a progressão de regime,
conquanto violado o princípio da motivação das decisões (fls. 1/8).
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 15), acompanhadas da documentações de fls. 17/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009876-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40941
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 35/40).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Dionathan Marques Fortes cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza dois anos, seis meses e onze dias, pela
prática de crime comum, e trinta e nove anos, dois meses e vinte dias de
reclusão, pela prática de crime hediondo, em regime fechado, com término
previsto para o dia 21 de abril de 2033, considerado o disposto no artigo
75, do Código Penal, na redação anterior (fls. 29).
Segundo as informações prestadas pela autoridade
impetrada, por decisão, proferida em 5 de março de 2018, fora
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave, datada de 8
de setembro de 2017.
Contra a decisão, interposto agravo em execução no
9000056-96.2018.8.26.0114, foi negado provimento, por esta Colenda 12a
Câmara Criminal, por votação unânime, em 17 de dezembro de 2018.
Alega a impetração que a questão relativa à
interrupção do lapso para a progressão de regime carcerário não foi
matéria do agravo em execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009876-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40941
4
A matéria, objeto da presente impetração, está
superada, em face do entendimento firmado, por votação unânime, no
Recurso Especial Repetitivo n. 1.364.192/RS, do Superior Tribunal de
Justiça, que, alterando posicionamento anterior, passou a admitir que a
falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime.
Por
conseguinte,
impõe-se
reconhecer
a
possibilidade de a data da falta grave, como termo inicial da fluência da
pena para obtenção da promoção de regime.
Não prevalece tal interrupção, todavia, em se
tratando de indulto, comutação de penas e livramento condicional, em
face dos decretos e do enunciado da Súmula 441, do Superior Tribunal
de Justiça.
Em vista disso, em tese, não se vislumbra
ilegalidade a ser reconhecida, em sede de habeas corpus.
Diante do exposto, por votação unânime, não
conheceram da impetração.
desa Angélica de Almeida
relatora